Tribunal: TJBA
Processo: 8003218-48.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003218-48.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDITE PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
ALIRIA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA RISERIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que manteve a sentença de primeiro grau. A decisão original declarou a ilicitude dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, condenando a seguradora à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00. A embargante alega a existência de contradição no valor da indenização e omissão quanto à modulação dos efeitos da condenação à restituição em dobro e quanto ao índice de correção monetária aplicável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a três pontos: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais é desproporcional; (ii) analisar se houve omissão do julgado ao não aplicar a modulação de efeitos para a repetição de indébito, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); e (iii) verificar se o índice de correção monetária (INPC) deveria ser substituído pela Taxa Selic, em razão de lei superveniente.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por dano moral foi mantido por ser considerado razoável e proporcional ao prejuízo sofrido, atendendo à sua dupla função, compensatória e sancionatória, sem gerar enriquecimento ilícito.

4. Constatada a omissão quanto à repetição do indébito. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) aplica-se somente aos descontos efetuados após 30 de março de 2021. Os valores descontados antes dessa data devem ser restituídos de forma simples, por não ter sido comprovada a má-fé da instituição.

5. Inexiste vício a ser sanado quanto ao índice de correção monetária. A decisão que fixou o INPC foi proferida antes da entrada em vigor da lei que alterou a matéria. Assim, em observância ao princípio tempus regit actum (o tempo rege o ato), o índice vigente à época da prolação da sentença deve ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e modular os efeitos da repetição do indébito.

Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados do consumidor, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, incide apenas sobre os pagamentos realizados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão no EAREsp 676.608/RS, devendo os valores anteriores a esse marco serem devolvidos de forma simples, salvo comprovação de má-fé. 2. A fixação do índice de correção monetária deve observar a legislação vigente ao tempo da prolação da decisão que o estabelece, em respeito ao princípio tempus regit actum."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186, 389 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8003218-48.2019.8.05.0088
em que figuram como parte(s) embargante(s)
SABEMI SEGURADORA S/A
e parte(s) embargada(s)
EDITE PEREIRA LIMA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da eminente Relatora para suprir a omissão quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito prevista no art. 42 do CDC, limitando sua aplicação aos descontos indevidos posteriores a 30/03/2021, devendo os valores anteriores à referida data serem restituídos de forma simples, mantidos incólumes os demais termos do acórdão embargado.